Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710901-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.D.L. AGRAVADO: R.D.L, M.C.S., M.D.S.S, D.D.S. DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer qual é o fundamento para a tramitação do processo em segredo de justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator